Tribunal: STF
Processo: HC 72078
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-03-08
Data de publicação: 1995-03-08

Ementa:
E  M E  N  T A:  HABEAS  CORPUS -  DECRETO  PRESIDENCIAL QUE
AUTORIZA  A IMEDIATA ENTREGA  DO EXTRADITANDO  AO ESTADO REQUERENTE -
IMPETRAÇÃO  DO WRIT COM  A FINALIDADE DE  ASSEGURAR AO EXTRADITANDO O
DIREITO  DE OPOR EMBARGOS DE  DECLARAÇÃO AO ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE
EXTRADICIONAL  -  FUNDAMENTO  RELEVANTE   -  INTERPRETAÇÃO  DA  NORMA
INSCRITA  NO ART.  83  DO ESTATUTO  DO  ESTRANGEIRO -  MEDIDA LIMINAR
CONCEDIDA - ULTERIOR JULGAMENTO E REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- HC PREJUDICADO.
         -  A   jurisprudência  do   Supremo  Tribunal   Federal  tem
proclamado  a  idoneidade jurídico-processual  do  remedio  de habeas
corpus  para obstar a  tramitação de processo extradicional no âmbito
desta  Corte (RTJ 75/98)  e, até mesmo,  para impedir a efetivação da
propria extradição ja deferida pelo Tribunal (RTJ 69/44).
         -  Superados os  motivos de  direito ou  de fato  que podiam
configurar  situação  de  injusto   constrangimento  a  liberdade  de
locomoção  física  do  paciente,   e  afastada,  em  consequencia,  a
possibilidade  de ofensa ao seu  status libertatis, há que se reputar
prejudicada a ação de habeas corpus. Precedentes.